Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-58.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007308-58.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção ativa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (REQUERENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 317, §1.º DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração de uma das testemunhas que teria se retratado não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente;

2. Demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento sobre o pedido de indenização por danos sofridos, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria inerente ao
meritum causae
.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

JONAS MANOEL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Consoante relatado no ID 86948465,
JONAS MANOEL DE SOUZA
ajuíza a presente
revisão criminal

com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.º 0003287-47.2012.8.11.0008 – código 81600, que tramitou perante o MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e na qual foi condenado pela prática, por duas vezes, do crime descrito no
artigo 317, §1.º do Código Penal
, tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.º 64769/2016, readequado a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em síntese,

alega que a condenação seria
contrária às evidências dos autos
, porquanto lastreada em provas contraditórias que não evidenciaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, bem como em mera especulação gerada a partir de
declaração falsa
da testemunha
Anderson da Luz Machado
que, após “comover-se” com a condenação do revisionando,
retratou-se ao firmar declaração pública
dando conta da suposta falácia da sua versão, justificando tê-la feito por ser adolescente à época e em decorrência de coação exercida por policiais.

Conclui que diante do
surgimento de
prova nova
e, considerando que o vício da ilicitude do testemunho em questão contaminou todas as provas e atos processuais dele derivados (teoria do fruto da árvore envenenada), estaria autorizada a sua absolvição, mormente por ser aquela a única prova a embasar o desfecho condenatório.

Forte em tais premissas, invocou o brocardo
in dubio pro reo
para formular pleito de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fossem suspensos os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional. E,
no mérito propriamente dito
, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência do pedido revisional e a sua consequente absolvição, com fixação de justa indenização pelos prejuízos sofridos.

Instrui a exordial com procuração e os documentos de ID 85386969 e ss.

Pelos fundamentos constantes do
decisum
de ID 86948465 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinada a oitiva da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cuja manifestação sobreveio por intermédio do ID 88265967, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção do processo sem resolução de mérito
e, caso admitida a revisional, pela
improcedência
do pedido
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se às hipóteses legais do art. 621 do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 25/06/2019, conforme verificado pelo extrato processual de ID 85392465 (pág. 1).

Ressai dos autos que
JONAS MANOEL DE SOUZA
foi originariamente condenado ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317, §1.º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo
Codex
.

Irresignado com a r. sentença, apelou a esse Órgão
ad quem
, o qual por intermédio da Colenda Primeira Câmara Criminal deu
parcial provimento
ao recurso,
redimensionando a pena
para o
quantum
de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
, ocasião em que também foi declarada a nulidade do perdimento da fiança que havia sido decretada no r.
decisum
de primeira instância.

A referida apelação abarcou as seguintes causas de pedir para sustentar o pleito absolutório subsidiado pelos pedidos de alteração da pena e de nulidade do perdimento da fiança: 1) atipicidade da conduta praticada, em razão do princípio da insignificância; 2)
carência de provas para a manutenção do édito condenatório
; 3) falta de fundamentação na fixação da pena acima do mínimo legal e 4) declaração de perdimento da fiança que não observou o artigo 344 do CPP.

Por sua vez, o presente pedido revisional sacramenta teses de que a
condenação seria
contrária às evidências dos autos
porquanto
lastreada em provas contraditórias que não evidenciaram a ocorrência dos fatos narrados
na denúncia, bem como em
mera especulação gerada a partir de declaração falsa da testemunha
Anderson da Luz Machado

que, após “comover-se” com a condenação do revisionando,
retratou-se ao firmar declaração pública dando conta da suposta falácia da sua versão
, justificando tê-la feito por ser adolescente à época e em decorrência de coação exercida por policiais.

Em tempo, não se descuida que anteriormente à presente ação revisional – precisamente em março de 2020, o Revisionando
JONAS MANOEL DE SOUZA
, representado por outro advogado e visando a sua recondução à vereança mediante a preservação dos seus direitos políticos após a Presidência da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT cassar-lhe o mandato após o trânsito em julgado da condenação,
ajuizou a Revisão Criminal n.º 1007747-06.2020.8.11.0000
, extinta monocraticamente sem resolução do mérito por ausência das condições da ação
, na qual,
exatamente como faz agora
, invocou o teor de declarações particulares que anexou como prova pré-constituída, para uma vez mais alegar a contrariedade do desfecho condenatório em relação ao acervo fático-probatório, ressaltando que os depoimentos policiais o incriminando possuem viés político e não se sustentam frente à sua imagem pública de homem íntegro e probo, tanto que foi eleito Vereador e, posteriormente, Chefe do Legislativo Municipal, ao que acrescentou a existência de provas novas “
não apreciadas pelo juízo que prolatou a sentença
” (sic) – e que consistiriam nessas declarações particulares, além da informação de que “
a ação de justificação criminal ainda está em curso
” (sic), para elucubrar em seguida que diante da possibilidade de a cautelar ser julgada improcedente, este Tribunal deveria determinar a inquirição das testemunhas que firmaram as declarações anexadas àqueles autos.

Sucede que,
após cotejar todo o acervo probatório amealhado nos respectivos autos, cujo édito condenatório inclusive não se restringiu à declaração da testemunha
Anderson da Luz Machado
ora reputada de falsa, no bojo do
Recurso de Apelação Criminal n.º 64769/2016
,
concluiu o douto Colegiado que
ficou amplamente demonstrado, por todos os documentos colhidos e testemunhas ouvidas, que
JONAS MANOEL DE SOUZA
deixava de cumprir os deveres funcionais que lhe incumbia, não cadastrando os veículos e motocicletas apreendidos no sistema do DETRAN-MT, infringindo dever funcional, com o fito de obter vantagem indevida para liberação destes mediante o recebimento de somas em pecúnia, nos termos da ementa que segue,
in litteris
:

“APELAÇÃO - CORRUPÇÃO PASSIVA, POR DUAS VEZES - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS - DESCABIMENTO -
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE REDIMENSIONAMENTO - PERDIMENTO DA FIANÇA - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos cometidos contra a Administração Pública, uma vez que a norma visa a resguardar não apenas a dimensão material, mas. principalmente, a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica, mormente quando verificada a reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do STF.

Comprovada pela prova testemunhal e documental a corrupção passiva do agente, que deixava de cumprir os deveres inerentes ao cargo, com a finalidade de obter vantagem indevida para si, mediante pagamento de valores para liberação irregular de veículos apreendidos, a manutenção da condenação é de rigor.

A exasperação inidônea das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal reclamam o redimensionamento da pena imposta.

O perdimento da fiança somente pode ocorrer depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento da pena. nas hipóteses descritas no artigo 344 do Código Penal.”
– ID 85389465, pág. 1.

Ou seja, está claro que o requerente – ora acoimando de inidôneo um testemunho e ora outro, pretende tão somente o reexame de questões exaustivamente enfrentadas e decididas na apelação julgada pela
Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do Colegiado, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, visto que tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

Acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo e implicar na extinção daquela sem apreciação meritória, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – EXTORSÃO SIMPLES (CPM)– CONTRARIEDADE À EVIDÊCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – INCONGRUÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO –
PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ANALISADAS E EXAURIDOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AÇÃO REVISIONAL – INVIABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp 1213878 / PR). “[...]
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
” (TJMT, N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000).”
(TJ-MT – RVCR: 10019452720208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/07/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/07/2020). Grifei.

E, apesar do revisionando fundamentar seu pedido também no inciso II do artigo 621 do Código de Processo Penal (
“
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exame ou documentos comprovadamente falsos”
), em verdade traz a superveniência de provas novas para atestar a sua inocência e descredenciar aquelas que compuseram o acervo probatório originário, nos moldes do que dispõe o inciso III do mesmo dispositivo supramencionado.

Ocorre que, para o julgamento da ação revisional lastreada nesse inciso, mostra-se

indispensável que as

novas provas

acerca da inocência ou da falsidade documental em que se fundou a certeza da autoria para a prolação da condenação – que são questões ainda não enfrentadas no juízo condenatório –,
tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida cautelar judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito da revisão criminal, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório. E,

deste encargo, o revisionando efetivamente não se desincumbiu.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, ausente prova nova produzida em justificação criminal, que divise a ocorrência do equívoco de julgamento, inexiste circunstância não sopesada nos meios ordinários que autorize, nesta via extraordinária que é a revisão criminal, a declaração de inocência do condenado, não se caracterizando meras declarações particulares com firmas reconhecidas, em prova conclusiva e suficiente para alterar a essência da decisão guerreada, de modo a elidir os fundamentos da condenação.

Sobre a necessidade da prévia justificação criminal é o escólio de Antônio Sydnei de Oliveira Júnior:

“(...)
A justificação prévia assim engendrada possui natureza processual equivalente a uma medida cautelar preparatória, fomentando, destarte, o pleno contraditório.

Através dela a parte fornecerá ao Juízo revisor elementos de convicção que possam justificar e tornar plausível um futuro provimento da pretensão revisional.
Com ela visa-se assegurar uma prova – não simplesmente constituí-la e objetiva-se fazer a inteligência dos juízes da revista se inclinar para sua aceitação (...).”
(
In
Revisão Criminal – Novas Reflexões. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122/123). Grifei.

Acerca da mesma matéria esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento há tempos sacramentado, consoante se dessume do v. acórdão a seguir ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
1. PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO AO ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS II E III ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – MERAS ALEGAÇÕES SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA –
PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR AMPARADA EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES OBTIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (...)

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois
as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente...
” (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Grifei.

De todo modo, ainda importa rememorar que não se admite seja a cautelar de justificação, para fins de Revisão Criminal, utilizada apenas como uma nova oportunidade de reinquirir testemunhas já ouvidas no processo da condenação [como quer o Revisionando], ou para arrolar novas testemunhas, devendo o requerente demonstrar, antes, que os depoimentos são falsos (art. 621, II, do CPP).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
Dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.

2. Além disso, o processo não havia alcançado termo quando do pedido de justificação, ou seja, ainda não havia trânsito em julgado, o que mostra desarrazoada a pretensão de produzir concomitantemente prova relativa à mesma ação penal com vistas a futura revisão criminal.
3. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). Grifei.

Enfim, e de outro viés,
no que toca ao pedido de indenização, uma vez descabido o uso da revisional não precedida de justificação criminal, resta inclusive obstado um pronunciamento sobre o assunto:

“REVISÃO CRIMINAL. IDENTIDADE FÍSICA CERTA. FALSA IDENTIDADE NOMINAL. PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL, SEM SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE, NESSAS HIPÓTESES, DE PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA O USO DA DEMANDA REVISIONAL, A QUAL NECESSITA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEMANDA INADMITIDA.

I - Transitada em julgado a decisão condenatória para a defesa, o exame de novas provas somente pode ocorrer em sede de revisão criminal se elas tiverem sido produzidas em prévia justificação (art.
861
do
CPC
), sob pena de ser afrontada a garantia constitucional do contraditório.

II - Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

III - Restando demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento desta Corte sobre o pedido de indenização formulado, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria imanente à abordagem do meritum causae.

IV- Demanda revisional não admitida, ficando franqueada, entretanto, a possibilidade de novo ajuizamento após a colheita da prova pré-constituída em justificação criminal.”
(
TJ-ES – Revisão Criminal: RVCR 00021073820118080000,
Relator:
CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, - Ó
rgão Julgador: C
ÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do
Julgamento: 0
8/08/2011, Data de
Publicação:
18/08/2011). Destaquei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
demonstrada à toda evidência a ausência das condições da ação,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
JONAS MANOEL DE SOUZA
, fazendo-o
com supedâneo no art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021